Tribunal: TJDFT
Processo: 0708971-67.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Apelação Cível. Auxílio-moradia majorado. Boa-fé objetiva. Devolução de valores. Improcedência do pedido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de remessa necessária/apelação cível interposta contra a sentença que concedeu mandado de segurança, determinando que as autoridades coatoras se abstenham de exigir ou descontar do contracheque da impetrante o ressarcimento de quaisquer valores recebidos a título de auxílio-moradia majorado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) A impetrante deve devolver os valores recebidos a título de auxílio-moradia majorado, considerando a ausência de boa-fé objetiva. (ii) A interpretação da lei pela Administração Pública e a aplicação dos Temas 531 e 1009 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A Lei n. 10.486/2002 prevê o pagamento de auxílio-moradia para militares, incluindo aqueles com dependentes. A interpretação inicial permitia o recebimento majorado mesmo quando ambos os cônjuges eram militares.
4. O STJ no Tema 531 estabelece que pagamentos indevidos por erro de interpretação da lei pela Administração não devem ser devolvidos se recebidos de boa-fé. O Tema 1009, por sua vez, trata da devolução de valores pagos por erro administrativo, salvo comprovação de boa-fé objetiva.
5. No caso, a impetrante não omitiu informações e recebeu os valores conforme a interpretação vigente à época, configurando boa-fé objetiva.
IV. Dispositivo e tese
6. Pedido improcedente. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A devolução de valores recebidos a título de auxílio-moradia majorado não é devida quando recebidos de boa-fé, conforme interpretação vigente à época do pagamento.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III e IV; Lei n. 10.486/2002, art. 3o, XIV; CPC, art. 496, §3o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.244.182/PB, Tema 531; STJ, REsp 1.769.306-AL, Tema 1009.